Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-58.2017.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADMÍCIO BRAZ DE ABREU, MARIA LÚCIA BRAZ DE ABREU, ANTÔNIO BRAZ DE ABREU, THIAGO DE OLIVEIRA BRAZ, WHEBERT DE OLIVEIRA BRAZ, CARLOS HENRIQUE PEREIRA BRAZ, GUILHERME DE ABREU LIMA, J. D. A. L., BRUNO DA SILVA DIAS DE ABREU, LUCIA MARIA BRAZ DE ABREU, ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE ABREU LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Embargos de Declaração conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 85, caput e §11, do CPC, aduzindo que, ausente a fixação da verba honorária em primeiro grau ou desde a origem, não haverá que se falar em honorários recursais. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da causalidade, afastando o valor da causa como base de cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispenso por isenção ilegal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, caput e §11, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) no caso em tela, trata-se de Processo de Inventário, do qual o Distrito Federal não figurava, inicialmente, como parte. O Distrito Federal somente passou a figurar no feito após manifestação no sentido da necessidade de prévio adimplemento de todos os débitos tributários devidos pelo espólio como condição para expedição do formal de partilha e alvarás de levantamento (ID 16862340), seguido de Apelação (ID 16862349) no mesmo sentido, à qual foi negado provimento (ID 18687577). Por esse motivo, após o não provimento da Apelação interposta pelo Distrito Federal, houve a fixação de honorários sucumbenciais em instância recursal em desfavor dele, e não honorários recursais, pois somente em segundo grau foi estabelecida a relação processual entre o Distrito Federal e a Defensoria Pública” (ID 58933535). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003